Tribunal: TJMT
Processo: 1008202-32.2026.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008202-32.2026.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (FERINJECT). NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. CONTROVÉRSIA JURÍDICA RAZOÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. DECAIMENTO EM PEDIDO AUTÔNOMO E QUANTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para determinar o custeio e fornecimento de medicamento endovenoso (Ferinject) para tratamento de anemia ferropriva grave, mas afastou a condenação da operadora de plano de saúde requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Requerimentos do recurso: (i) condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) reconhecimento da sucumbência mínima da parte requerente, com a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais à requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a negativa parcial de cobertura de medicamento prescrito gera dano moral indenizável no caso concreto; (ii) aferir a adequação da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais fixada na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), conforme tese vinculante firmada no Tema n. 1.365 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O reconhecimento do dano extrapatrimonial na saúde suplementar exige a demonstração de lesão a direito da personalidade que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual.
6. A negativa de custeio do fármaco fundamentada em interpretação plausível de cláusula de exclusão e de diretrizes da agência reguladora, em contexto de controvérsia jurídica razoável, afasta a configuração de ato ilícito apto a gerar indenização.
7. A existência de vulnerabilidade clínica ou psíquica da paciente, embora relevante, não supre a ausência de prova de desdobramentos excepcionais ou agravamento do quadro de saúde decorrentes da recusa parcial, o que impede a condenação pretendida.
8. A rejeição do pedido de indenização por danos morais, que possui conteúdo econômico autônomo e expressivo na petição inicial, configura decaimento substancial da parte requerente e justifica a manutenção da sucumbência recíproca estabelecida no art. 86, caput, do CPC.
9. O acolhimento de apenas uma das duas pretensões cumulativas e independentes impede a aplicação da regra da sucumbência mínima prevista no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186, art. 927; CPC, art. 85, §§ 2o, 6o e 11, art. 86, art. 98, § 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema n. 1.365, Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv n. 1061842-81.2025.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008202-32.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LILIAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 954.024.111-15 (APELANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (
FERINJECT
). NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DANO
IN RE IPSA
. CONTROVÉRSIA JURÍDICA RAZOÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. DECAIMENTO EM PEDIDO AUTÔNOMO E QUANTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para determinar o custeio e fornecimento de medicamento endovenoso (
Ferinject
) para tratamento de anemia ferropriva grave, mas afastou a condenação da operadora de plano de saúde requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais;
(ii)
reconhecimento da sucumbência mínima da parte requerente, com a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais à requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a negativa parcial de cobertura de medicamento prescrito gera dano moral indenizável no caso concreto;
(ii)
aferir a adequação da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais fixada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme tese vinculante firmada no Tema n. 1.365 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O reconhecimento do dano extrapatrimonial na saúde suplementar exige a demonstração de lesão a direito da personalidade que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual.

6. A negativa de custeio do fármaco fundamentada em interpretação plausível de cláusula de exclusão e de diretrizes da agência reguladora, em contexto de controvérsia jurídica razoável, afasta a configuração de ato ilícito apto a gerar indenização.

7. A existência de vulnerabilidade clínica ou psíquica da paciente, embora relevante, não supre a ausência de prova de desdobramentos excepcionais ou agravamento do quadro de saúde decorrentes da recusa parcial, o que impede a condenação pretendida.

8. A rejeição do pedido de indenização por danos morais, que possui conteúdo econômico autônomo e expressivo na petição inicial, configura decaimento substancial da parte requerente e justifica a manutenção da sucumbência recíproca estabelecida no art. 86,
caput
, do CPC.

9. O acolhimento de apenas uma das duas pretensões cumulativas e independentes impede a aplicação da regra da sucumbência mínima prevista no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186, art. 927; CPC, art. 85, §§ 2o, 6o e 11, art. 86, art. 98, § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema n. 1.365, Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv n. 1061842-81.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerente,
LILIAN SANTOS DE OLIVEIRA
, contra sentença do juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 1008202-32.2026.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial.

Na
origem
, a requerente expôs ser beneficiária adimplente do plano de saúde administrado pela requerida e que fora diagnosticada com anemia ferropriva grave, com níveis criticamente reduzidos de ferritina, conforme exames laboratoriais (id. 361194969).

Aduziu, ainda, ser portadora de esquizofrenia, transtorno que agravaria os riscos clínicos decorrentes da deficiência severa de ferro.

Sustentou que o médico assistente prescreveu o medicamento
Ferinject
(carboximaltose férrica), por via endovenosa em ambiente ambulatorial, mas que a requerida, embora tenha reconhecido a necessidade terapêutica, condicionou a cobertura à aquisição do fármaco pela própria paciente, e se limitou a autorizar o local para aplicação, sob o argumento de não enquadramento na Diretriz de Utilização n. 158 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Postulou, em sede de tutela de urgência, o fornecimento imediato do medicamento e sua aplicação endovenosa, bem como, no mérito, a confirmação da medida, o reconhecimento da abusividade da negativa parcial de cobertura e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A tutela de urgência foi deferida (id. 361195379).

Na
contestação
, a requerida defendeu a inexistência de obrigação legal ou contratual ao fornecimento do medicamento, por se tratar de fármaco de uso domiciliar ou extra-hospitalar, com ampla disponibilidade em rede de farmácias comerciais, situação expressamente excluída pelo artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998 e pela Resolução Normativa ANS n. 465/2021 (id. 361195389).

Pontuou que a indicação clínica divergiu dos critérios técnicos da Diretriz de Utilização (DUT) n. 158, e que eventual obrigação de custeio recairia exclusivamente sobre o Estado, nos termos dos artigos 196, 197 e 199 da Constituição Federal.

Invocou a liberdade de contratar, a validade das cláusulas de exclusão, o necessário equilíbrio econômico-financeiro e refutou os danos morais, por configurar exercício regular de direito.

Houve
réplica à contestação
, na qual a requerente reiterou os argumentos iniciais (id. 361195403).

A
sentença recorrida
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida custeasse e fornecesse o medicamento
Ferinject
, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais (id. 361195404).

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em relação à requerente, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada, a requerente interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta que a conduta da apelada ultrapassa o mero inadimplemento contratual e atinge diretamente direitos fundamentais relacionados à saúde, dignidade e integridade psíquica (id. 361195405).

Pontua a indivisibilidade do tratamento prescrito e assevera que a autorização da infusão com exclusão do insumo essencial caracteriza negativa indireta de cobertura.

Invoca a situação de hipervulnerabilidade da paciente, portadora de doença grave associada a transtorno psiquiátrico severo, e o caráter
in re ipsa
do dano moral em hipóteses de recusa indevida de cobertura.

Postula o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e condenar a apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral em valor não inferior a R$ 10.000,00, bem como para reconhecer sua sucumbência mínima.

Em sede de
contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença recorrida (id. 361195407).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na aferição da configuração ou não de dano moral indenizável decorrente da negativa parcial de cobertura promovida pela operadora apelada e da adequação da distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais fixada na sentença recorrida.

O recurso não comporta provimento.

DANO MORAL

Como é cediço, a responsabilidade civil pressupõe a presença concomitante da conduta antijurídica, do dano e do nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nas relações submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, embora a responsabilidade do fornecedor seja objetiva quanto à culpa, subsiste a necessidade de demonstração concreta do prejuízo extrapatrimonial alegado.

No campo específico da saúde suplementar, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.365, fixou tese vinculante segundo a qual a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si, dano moral presumido (
in re ipsa
).

A
ratio decidendi
do precedente reside na superação da presunção automática e na imposição, ao julgador, do dever de examinar em concreto as circunstâncias do caso, a fim de constatar efetiva lesão a direito da personalidade em grau apto a ultrapassar o mero aborrecimento.

Desse modo, a frustração contratual, ainda que reconhecida como abusiva sob a ótica regulatória ou consumerista, não basta, isoladamente, para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

Na mesma direção, esta Câmara de Direito Privado já assentou que a recusa fundamentada em cláusula contratual e em interpretação plausível da legislação de regência, em contexto de controvérsia jurídica razoável, não configura ato ilícito apto a ensejar dano moral, ausente circunstância excepcional que extrapole o inadimplemento contratual (TJMT, ApCiv n. 1061842-81.2025.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2026).

No caso concreto, a apelante sustenta que a negativa parcial de cobertura, decorrente da autorização da infusão sem o respectivo custeio do fármaco, ultrapassou o limite do mero inadimplemento contratual e atingiu sua dignidade, sobretudo em razão de sua vulnerabilidade clínica e psíquica.

Argumenta que o dano moral, no caso, opera
in re ipsa
e que o sofrimento experimentado decorre da angústia gerada pela recusa em momento de fragilidade.

Todavia, a tese não se sustenta diante do panorama documentado nos autos.

Com efeito, a classificação do fármaco como de uso domiciliar ou ambulatorial, o exame da observância das diretrizes administrativas e a discussão sobre a indivisibilidade do tratamento prescrito constituem temas que admitem interpretações divergentes nos planos doutrinário e jurisprudencial.

Soma-se a isso que a própria operadora apelada autorizou a aplicação do medicamento no centro de infusão credenciado, conduta incompatível com propósito deliberado de obstaculizar o tratamento e reveladora, no máximo, de interpretação restritiva das normas regulamentares aplicáveis.

Configura-se, portanto, hipótese de controvérsia jurídica razoável, precisamente aquela que o precedente desta Câmara identifica como insuficiente para o reconhecimento de ato ilícito apto a gerar reparação extrapatrimonial.

Além disso, a tese de que a vulnerabilidade clínica e psíquica conferiria contornos próprios ao caso e justificaria a presunção do dano, conquanto sensível ao quadro de saúde da apelante, não encontra respaldo probatório.

Importa registrar, por fim, que o reconhecimento da abusividade da negativa no plano da obrigação de fazer não acarreta, em consequência automática, a configuração do dano moral.

Como visto, a tese vinculante preserva a distinção entre a abusividade contratual, que enseja o cumprimento forçado da obrigação principal, e o dano extrapatrimonial, que reclama comprovação autônoma.

Essa diretriz foi corretamente observada pelo juízo de origem.

Assim, ausentes circunstâncias excepcionais que revelem lesão extrapatrimonial para além do inadimplemento contratual, impõe-se a manutenção da sentença que afastou a indenização por danos morais.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS

O regime instituído pelo Código de Processo Civil articula dois critérios complementares, quais sejam, a sucumbência integral, prevista no artigo 85 e aplicável quando uma das partes obtém êxito pleno em sua pretensão, e a sucumbência recíproca, disciplinada pelo artigo 86 e incidente quando ambas as partes resultam parcialmente vencidas.

O parágrafo único do artigo 86 excepciona o segundo regime ao prever que, se o litigante sucumbir em parte mínima, o adversário arcará integralmente com despesas e honorários.

A configuração da parte mínima, todavia, não se resolve por simples cotejo numérico entre pedidos formulados e pedidos acolhidos, mas por um exame qualitativo e quantitativo do proveito econômico efetivamente perseguido por cada parte e da expressão jurídica autônoma de cada pretensão deduzida.

Na hipótese dos autos, a petição inicial deduziu duas pretensões principais e cumulativas:
(i)
a obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento e
(ii)
a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença acolheu a primeira e rejeitou a segunda, panorama que conduziu o juízo de origem ao reconhecimento da sucumbência recíproca.

Em sentido contrário, argumenta a apelante que o pedido indenizatório ostentaria natureza acessória à obrigação de fazer, hipótese que atrairia a regra do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Essa compreensão, entretanto, não se sustenta diante do conteúdo dos pedidos formulados.

No caso, a indenização pleiteada possui conteúdo econômico próprio, autônomo e quantificado, equivalente ao valor integral atribuído à causa, do qual a apelante decaiu por completo.

Acresce que o pedido extrapatrimonial recebeu resistência específica da operadora e mereceu fundamentação autônoma na origem, o que afasta qualquer leitura de decaimento marginal e revela, ao contrário, vitória relevante da apelada nessa parcela da controvérsia.

Nesse cenário, a sentença recorrida, ao reconhecer a sucumbência recíproca e distribuir os ônus de forma equitativa, com honorários fixados em 15% sobre o valor da causa, observou os critérios do artigo 86,
caput
, e os parâmetros do artigo 85, §§ 2o e 6o, ambos do Código de Processo Civil.

Não há, pois, fundamento jurídico para alterar a distribuição sucumbencial ou rever os percentuais honorários fixados na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LILIAN SANTOS DE OLIVEIRA
.

Majoro para 20% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3o).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026